Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAUSA MADURA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que pronunciou a prescrição da pretensão da requerente, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Em suas razões (ID 56172149), a recorrente sustenta que o E.TJDFT possui entendimento de que o debate acerca do valor devido a título de Gratificação de Alfabetização – GAA corresponde ao pagamento de parcelas de trato sucessivo, de modo que é permitida a análise do correto percentual devido, visto que somente prescreve o pedido para o pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, assevera que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos o percentual de GAA que considera adequado, pois apenas contabilizou dois anos de atividade de alfabetização, o que equivale a 1.026 dias. Destaca que as provas nos autos demonstram que lecionou em turmas de alfabetização também entre os anos 2009 e 2010. Entende fazer jus ao recebimento da gratificação correspondente aos anos compreendidos entre 2006 a 2010, totalizando 1.756 dias (4 anos), o que equivale a 2,4%. Por fim, pugna pela majoração do percentual devido a título de GAA de 1,2% para 2,4%, bem como pelo pagamento das diferenças decorrentes do percentual a menor recebido, desde a sua aposentadoria até a data em que passar a receber o valor corretamente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56172150 e 56172151). Contrarrazões apresentadas (ID 56172153).
III. Não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado no ano de 2011, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo. Isso porque o reconhecimento à percepção da GAA já ocorreu no momento da aposentadoria, enquanto que a parte autora pretende nos autos apenas debater o valor devido, postulando que o percentual adimplido seja majorado de 1,2% para 2,4%. Desse modo, constata-se que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Inclusive, destaca-se que as Turmas Recursais possuem entendimento reiterado acerca da possibilidade de debater o percentual devido a título de GAA após cinco anos da aposentadoria. Neste sentido: Acórdão 1646881, 07308501020228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1720535, 07043532220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e (Acórdão 1799281, 07305917820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em consequência, deve ser afastada a prescrição declarada em sentença.
IV. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
V. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que foi reconhecido o total de 1,2%, enquanto que a parte autora/recorrente entende ser devido o percentual de 2,4%, uma vez que sustenta que também deve ser incluído no cálculo o período de atividade de alfabetização compreendido entre 2009 e 2010 (ID 56172134, pág. 64).
VI. Ao contrário do exposto pela parte autora, o processo de aposentadoria não comprova a realização de atividades de alfabetização no período indicado. Para tanto, não se desconhece a menção inicial no processo de aposentadoria acerca da atividade de alfabetização nos anos de 2009 e 2010 (ID 56172134, pág. 64 – declaração emitida no mês de maio de 2010). Contudo, em agosto de 2023, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal solicitou à Secretaria de Estado de Educação do DF que prestasse informações. Assim, em setembro de 2023, foi emitido ofício esclarecendo que no período de 01/01/2009 a 30/12/2010 a parte autora não atuou como regente em atividades de alfabetização (ID 56172140, pág. 4). Nesse contexto, os elementos probatórios não demonstram o exercício de atividade de alfabetização no período pleiteado, o que acarreta a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
VII. Nesse sentido: Acórdão 1812116, 07415718420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a aplicação da prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.